Tribunal: TJMT
Processo: 1012772-63.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012772-63.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JEISON BATISTA DE ALMEIDA - CPF: 722.706.751-34 (ADVOGADO), JOSE LUIZ TEIXEIRA - CPF: 126.756.951-49 (AGRAVANTE), ATAIDE MANOEL GOMES - CPF: 146.851.838-00 (AGRAVADO), DANIELA MARIA FERREIRA ROSSINI - CPF: 070.534.098-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO REJEITADA – CONSTRIÇÃO SOBRE SEMOVENTES – ORDEM DE PREFERÊNCIA MITIGADA – POSSIBILIDADE – DEFESA DE BENS DE TERCEIRO – IMPOSSIBILIDADE – PROCIMENTO PROCESSUAL DE EXPROPRIAÇÃO DE SEMOVENTES – QUESTÃO NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO DE ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - O recorrente fala da violação da ordem de preferência do artigo 835 do Código de Processo Civil, a qual, por sua vez, não possui caráter absoluto e pode ser alterada, conforme entendimento sedimentado no âmbito da jurisprudência.

II - Caberia a defesa dos referidos bens ao legítimo proprietário, no caso ao terceiro interessado, ao invés do próprio executado.

III - Quanto ao descumprimento do rito para a penhora de semoventes, previsto artigo 862 do Código de Processo Civil, infere-se que a questão não foi sequer submetida ao Juízo de origem, quando da impugnação à penhora.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JOSÉ LUIZ TEIXEIRA
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 1002158-15.2020.8.11.0006, manejado por
ATAÍDE MANOEL GOMES
, rejeitou a impugnação à penhora.

Para tanto, aduz o agravante que a penhora determinada pelo Juízo de origem recaiu sobre bens semoventes de sua propriedade, a qual se revela ilegal, sob os seguintes argumentos: (i) parte das cabeças de gado não são de propriedade do Executado; ii) a penhora não obedeceu a ordem de preferência do art. 835 do CPC; e iii) desobediência do comando do art. 862 do CPC.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O agravante buscar reformar a decisão de base que rejeitou a impugnação à penhora.

Na ocasião, o recorrente embasa sua irresignação nos seguintes argumentos: (i) parte das cabeças de gado não são de propriedade do Executado; (ii) a penhora não obedeceu a ordem de preferência do artigo 835 do CPC; e (iii) desobediência do procedimento previsto no artigo 862 do CPC.

Na espécie, em que pesem os argumentos tecidos pelo agravante, não se verifica fundamento capaz de sustentar a possibilidade de obstar a marha da execução, na origem, sobretudo porque o executado ampara sua tese de impugnação em argumentos incapazes de afastar a constrição dos bens em questão.

Mais precisamente, o recorrente fala da violação da ordem de preferência do artigo 835 do Código de Processo Civil, a qual, por sua vez, não possui caráter absoluto e pode ser alterada, conforme entendimento sedimentado no âmbito da jurisprudência.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PENHORA. ORDEM DE PREFERÊNCIA. ONEROSIDADE EXCESSIVA. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE OUTROS MEIOS EXECUTIVOS (CPC/2015, ART. 805, PARÁGRAFO ÚNICO). PENHORA DE DIREITOS SOBRE BEM IMÓVEL. PREVISÃO LEGAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1. A ordem de preferência estabelecida no art. 835 do CPC/2015 (art. 655 do CPC/73) não tem caráter absoluto, podendo ser flexibilizada em atenção às particularidades do caso concreto. De igual modo, o princípio da menor onerosidade da execução também não é absoluto, devendo ser observado em consonância com o princípio da efetividade da execução, preservando-se o interesse do credor. Precedentes. 2. Nos termos do art. 805, parágrafo único, do CPC/2015, "Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados". Hipótese na qual, não tendo a parte executada indicado os meios que considera mais eficazes e menos onerosos, os atos executivos determinados pelas instâncias ordinárias devem ser mantidos. 3. "A legislação estabelece, de forma expressa, as hipóteses de exceção ao universal princípio da sujeição do patrimônio do devedor às dívidas, a demandar interpretação estrita, pois a regra geral é a prevista no art. 391 do Código Civil, que dispõe que 'pelo inadimplemento das obrigações respondem todos os bens do devedor" (REsp 1.268.998/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe de 16/05/2017). 4. É possível a penhora de direitos, nos termos do art. 835, XIII, do CPC/2015. 5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1650911/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 08/10/2020)

Adiante, consoante se infere das razões do recurso, o agravante defende o argumento de que a medida expropriatória recaiu sobre semoventes que não são de sua propriedade.

Nesse caso, caberia a defesa dos referidos bens ao legítimo proprietário, no caso ao terceiro interessado, ao invés do próprio executado.

Por fim, quanto ao descumprimento do rito para a penhora de semoventes, previsto artigo 862 do Código de Processo Civil, infere-se que a questão não foi sequer submetida ao Juízo de origem, quando da impugnação à penhora.

Em razão disso, eventual incursão sobre a matéria diretamente neste Egrégio Tribunal, resultaria em indevida supressão de instância, o que não se admite.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUIZ - COGNIÇÃO NA SEGUNDA INSTÂNCIA - IMPOSSIBILIDADE - OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO - TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS LEGAIS.
A cognição na instância recursal de matéria ainda não apreciada pelo juízo a quo é inviabilizada por caracterizar supressão de instância, em notória ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

O deferimento de tutela de urgência é condicionado à demonstração pelo requerente da probabilidade do direito invocado e o perigo de dano. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.036459-6/001, Relator (a): Des. (a) Pedro Bernardes, 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/03/2020, publicação da súmula em 10/03/2020)

Dessa feita, não há qualquer incorreção ou desacerto na decisão de base, a qual, portanto deve ser mantida na íntegra.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2021